Tribunal: TJSP
Processo: 2247935-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal – Fração adotada no cálculo de penas para fins de progressão de regime - Paciente condenado por crime equiparado a hediondo, reincidente simples - O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio – Matéria a ser discutida em sede de Agravo em Execução – Exegese do artigo 197 da Lei no 7.210/84 – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2247935-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é paciente VICTOR PEREIRA e Impetrante MATHEUS FERNANDO DA
SILVA DOS SANTOS, é impetrado MMJD DA VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247935-23.2020.8.26.0000 - Voto no 23.865
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2247935-23.2020 - São Paulo
Impetrante: Matheus Fernando da Silva dos Santos
Paciente: Victor Pereira
Voto no 23.865

HABEAS CORPUS
Execução criminal
Fração adotada no
cálculo de penas para fins de progressão de regime - Paciente
condenado por crime equiparado a hediondo, reincidente simples
- O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio Matéria
a ser discutida em sede de Agravo em Execução Exegese do
artigo 197 da Lei no 7.210/84 Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Matheus Fernando da Silva dos Santos, advogado, em
favor de VICTOR PEREIRA, reeducando processo de execução no
7005035-12.2013.8.26.0050
sob alegação de estar sofrendo
constrangimento por parte do Juízo de Direito da Vara Criminal de
Execuções Criminais da Comarca de São Paulo.
Em resumo, pretende a retificação do cálculo
das penas, para que seja computado o lapso para fins de progressão
de regime equivalente a 40% (quarenta por cento), previsto no artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
Argumenta no sentido de que o paciente é
reincidente simples, isto é, ostenta condenação criminal anterior por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247935-23.2020.8.26.0000 - Voto no 23.865
3
crime comum, sendo que, com o advento da Lei no 13.964/2020,
passou-se a exigir o cumprimento de 60% da pena apenas para os
condenados por crime equiparado a hediondo, reincidentes em delito
dessa mesma natureza, não sendo esse o caso do paciente. Portanto,
face ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, requer que
seja aplicado o percentual de 40%.
Indeferida a liminar (fls. 116/117), foram
prestadas informações pelo Juízo a quo (fls. 120/122), opinando a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento da
ordem, ou, caso conhecida a impetração, pela sua denegação (fls.
134/138).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
O paciente alega que o Juízo de primeiro grau
homologou os cálculos de pena a ele imposta adotando a fração de
3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime, em virtude da
reincidência por ele ostentada.
Diante disso, alega o impetrante que a decisão
do MM. Juiz a quo resta eivada de nulidade, uma vez que o paciente é
reincidente simples, ostentando condenação anterior por crime
comum, sendo que, com o advento da Lei no 13.964/2020, foi
revogado o artigo 2, § 2o, da Lei dos Crimes Hediondos, que previa
que o lapso para progressão correspondia a 2/5 (dois quintos), em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247935-23.2020.8.26.0000 - Voto no 23.865
4
tratando de réu primário, e 3/5 (três quintos) na hipótese de réu
reincidente, independentemente da natureza da infração anterior.
A novel legislação passou, ainda, a conferir
nova redação ao artigo 112, da Lei de Execução Penal,
acrescentando o inciso VII, que estabelece que a exigência do
cumprimento de 60% da pena (o que equivale a 3/5) deve incidir
somente na hipótese de condenado por crime hediondo reincidente
em delito dessa natureza, o que não é o caso do paciente.
Em que pese o posicionamento deste Relator a
respeito da matéria aqui ventilada, entendo que o habeas corpus não
é a via eleita para discutir questões do processo de execução, eis que
se trata de matéria que deve ser objeto de recurso próprio.
Com
efeito,
o
instrumento
processual
adequado e eficiente para a impugnação de julgado desfavorável ao
sentenciado, emanado pelo Juízo das Execuções, consiste no agravo
em execução, a teor do disposto no artigo 197, da Lei no 7.210/84,
não podendo o remédio constitucional ser utilizado como sucedâneo
recursal, devendo restringir-se somente em casos de evidente
constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda
15a Câmara Criminal:
“Habeas corpus substitutivo de recurso próprio previsto
em lei. Descabimento. Inadequação da via eleita.
Decisão pela qual se condicionara análise relativa a
pedido tendente à progressão de regime à realização
de exame criminológico. Cabimento, em tese, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247935-23.2020.8.26.0000 - Voto no 23.865
5
agravo, nos termos do artigo 197 desse diploma. “Writ”
não conhecido” (HC no 2037716-71.2016.8.26.0000,
Rel. Encinas Manfré, j. em 19.05.2016).
Corroborando tal entendimento, assim se
posicionou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O habeas corpus é meio impróprio para a obtenção de
benefícios relativos à execução da reprimenda, tendo
em vista a incabível dilação probatória que se faria
necessária ao exame da presença dos requisitos
exigidos para a concessão das benesses legais.
Ordem denegada” (STJ, Habeas Corpus n.o 28.076/RJ,
Rel. Gilson Dipp, j. em 09.09.2003).
Anote-se, ainda, que em consulta ao sítio
eletrônico desta Corte, verifica-se que a defesa do paciente interpôs
agravo em execução contra a decisão do Juízo de primeiro grau ora
atacada, sendo tal recurso autuado sob o no
0007519-
95.2020.8.26.0496, estando os autos na Procuradoria de Justiça
desde 23 de novembro de 2020, para elaboração de parecer.
Dessa forma, não existe qualquer tipo de
constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada como
coatora cognoscível de plano, indicando a inadequação do remédio
jurídico impetrado em face do disposto no artigo 647, do Código de
Processo Penal.
Assim sendo, não se conhece da ordem
impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator